Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-92.2011.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000001-92.2011.8.14.0079

APELANTE: MUNICIPIO DE BAGRE

APELADO: ALEI SANDRA FARIAS MAIA E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Bagre contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar critérios de atualização monetária e juros, bem como para postergar a fixação dos honorários para a fase de liquidação, mantendo a nulidade de decreto exoneratório, a reintegração e a condenação ao pagamento de verbas retroativas, sob alegação de omissão quanto à eventual violação ao regime constitucional de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre eventual afronta ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de violação ao regime de precatórios e afasta sua ocorrência ao consignar que não houve imposição de forma de pagamento incompatível com a Constituição.

4.

A decisão de mérito limita-se a reconhecer o direito às verbas retroativas e a constituir título judicial condenatório, sem determinar modalidade específica de adimplemento.

5.

A submissão da Fazenda Pública ao regime de precatórios decorre automaticamente do art. 100 da Constituição Federal, independentemente de previsão expressa no título judicial.

6.

A definição do modo de cumprimento da obrigação, inclusive quanto à incidência de precatório ou RPV, constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 534 e 535 do CPC.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

8.

O inconformismo da parte com a conclusão do julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

9.

A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de previsão expressa no título judicial quanto ao regime de pagamento não afasta a incidência automática do regime constitucional de precatórios.

2.

A definição da forma de adimplemento de condenação contra a Fazenda Pública deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 1.022, 1.025, 534, 535, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.079.836/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 158.163/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.02.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Bagre em face do V. Acórdão de ID 26743672, que conheceu da Apelação interposta pelo Municipal e deu-lhe parcial provimento, apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora aos parâmetros fixados pelo STJ no Tema 905 e pela EC nº 113/2021, bem como, em remessa necessária, para determinar que a fixação do percentual de honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação, mantendo, no mais, a nulidade do decreto exoneratório, a reintegração e a condenação ao pagamento das verbas retroativas.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 27124856) alegando omissão no acórdão, especificamente quanto à alegada violação ao regime de precatórios. Argumenta que não houve fundamentação suficiente sobre esse ponto, especialmente diante da possibilidade de que a execução da decisão implique pagamento direto, em afronta ao art. 100 da Constituição.

Requer, assim, o saneamento do vício, com manifestação expressa sobre a inexistência, ou não, de afronta ao regime de precatórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme Certidão ID 27490165.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito sob o pretexto de vício inexistente.

O embargante aduz a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido fundamentação específica acerca da alegada violação ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, especialmente diante da tese de que a condenação poderia ensejar pagamento direto, em desconformidade com o sistema constitucional.

A insurgência não procede.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de afronta ao regime de precatórios, consignando de forma clara que não há violação ao art. 100 da Constituição Federal, uma vez que a decisão não impôs forma de pagamento incompatível com o sistema constitucional. Ao contrário, restou assentado que a sentença se limitou a reconhecer o direito dos autores às verbas remuneratórias retroativas, sem estabelecer qualquer modalidade específica de adimplemento, tampouco determinar pagamento imediato ou fora das balizas constitucionais.

Com efeito, a sentença de mérito restringiu-se à constituição do título judicial condenatório, declarando a nulidade do ato administrativo e determinando o pagamento das parcelas devidas, sem qualquer referência ao modo de cumprimento da obrigação. A submissão da Fazenda Pública ao regime de precatórios decorre diretamente do texto constitucional, sendo automática e cogente, independentemente de menção expressa no título judicial.

Importa destacar que a definição do modo de cumprimento da obrigação de pagar quantia certa constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, ocasião em que se procederá à liquidação do julgado, à apuração do montante devido e à verificação da aplicabilidade das regras previstas nos arts. 100 da Constituição Federal e 534 e 535 do Código de Processo Civil. É nessa etapa processual que se aferem os critérios de liquidez, valor e regime de pagamento, seja por requisição de pequeno valor, seja por precatório.

Não há imposição legal para que o magistrado, na fase cognitiva, estabeleça previamente os meios pelos quais o adimplemento ocorrerá, especialmente quando se trata de ente público, cuja sujeição ao regime constitucional de precatórios é consequência direta do comando inscrito no art. 100 da Carta Magna. Basta a existência de título judicial condenatório para que, na fase executiva, sejam observadas as normas constitucionais pertinentes.

Em suma, não se pode exigir do julgador, na fase de conhecimento, a antecipação de discussão própria da etapa executiva.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou a questão suscitada e apresentou fundamentação suficiente e coerente. O que se verifica é mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo nosso)

No que concerne ao prequestionamento, cumpre assinalar que a mera oposição de embargos de declaração é suficiente para viabilizar o prequestionamento da matéria previamente suscitada em sede recursal, consagrando-se, assim, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca do denominado prequestionamento ficto, independentemente do acolhimento ou não dos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026